Tribunal: STF
Processo: ARE 1443160
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE REAJUSTE E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS VINCULADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA — TCE/BA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TCE, DECLAROU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO E JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE FEDERATIVO AO QUAL PERTENCE A CORTE DE CONTAS. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE DO TCE MANTIDA. CONCESSÃO DE AUMENTO DIFERENCIADO | AOSSERVIDORES DO TCE EM RELAÇÃO AO CONCEDIDO PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA AOS SEUS SERVIDORES. INOBSERVÂNCIA DO ART. 94, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. ART. 37, X, DA CF/88. SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 12.923/2013. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. FATO NOVO A INFLUIR NO JULGAMENTO DA LIDE. ART. 493 DO CPC. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE ILEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRETENSÃO QUE MERECE PROSPERAR. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 37, X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito, cinge-se a controvérsia posta a desate à possibilidade de determinação, pelo Poder Judiciário, de reajuste dos vencimentos dos autores, servidores públicos lotados no Tribunal de Contas do Estado da Bahia, em decorrência de suposta ilegalidade/inconstitucionalidade na concessão de aumentos diferenciados aos servidores da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e do referido Órgão de Controle Externo.



    Tais aumentos, por certo, consistiram em revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos, destinados ao restabelecimento do poder aquisitivo da moeda e à manutenção do equilíbrio financeiro dos mesmos, não se confundindo, portanto com a figura jurídica do aumento específico e setorizado, que visa corrigir distorções remuneratórias observadas em determinadas categorias.



    Com efeito, de acordo com o art. 37, inciso X, da Constituição da República, a remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada por meio de lei específica, assegurando-se a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, in verbis:



    (...)



    Especificamente em relação aos vencimentos dos servidores dos Tribunais de Contas, a Constituição do Estado da Bahia dispõe de form expressa que o reajuste deverá ser concedido em data e percentual equivalente ao concedido em lei aos servidores da Assembleia Legislativa, senão vejamos:



    Art. 94 - Os Tribunais de Contas têm sede na Capital do Estado, integrandose cada um deles de sete Conselheiros, escolhidos, após aprovação pela Assembléia Legislativa, na seguinte ordem:(...)§ 5° - Os vencimentos dos servidores dos Tribunais de Contas serão reajustados em igual data e no mesmo percentual concedido em lei aos servidores da Assembléia Legislativa. 



    No caso em tela, contudo, o legislador estadual desprezou os sobreditos comandos normativos, determinando o reajuste salarial dos servidores da Assembleia Legislativa em percentual que variou de 30% a 102%, ao passo que aos servidores do Tribunal de Contas do Estado da Bahia concedeu aumento em percentual que variou entre70% e 100%.



    Nesse passo, resta patente que a concessão de aumento diferenciado pelos referidos órgãos implicou em clara violação aos dispositivos normativos acima transcritos.



    Com efeito, apenas com a edição da Lei Estadual nº 12.923/2013, isto é, em momento posterior ao julgamento da presente demanda pelo juízo primevo, é que restou reconhecido aos servidores do Tribunal de Contas o direito a incorporação das diferenças resultantes dos aumentos concedidos de forma diferenciada, quais sejam, 32% (trinta e dois por cento) para os auditores; 27% (vinte e sete por cento) para os técnicos de controle externo;14% (quatorze por cento) para os agentes de controle externo e 2% (dois por cento) para os ocupantes das demais categorias.



    Desse modo, não há dúvida que a superveniência de tal lei deve ser admitida como fato novo a influir no julgamento da lide, como espécie de reconhecimento do pedido deduzido, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, litteris:



    (...)



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente